Tribunal: TJSP
Processo: 2163293-20.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Agravo de Instrumento – Execução por Título Extrajudicial – Decisão que determinou a realização de leilão eletrônico do imóvel penhorado – Pretensão do executado visando à suspensão desta medida em razão da existência de arrolamento registrado pela Receita Federal na matrícula do imóvel – Inadmissibilidade – Arrolamento que não impede a alienação do bem, servindo apenas como medida

Ementa:
Agravo de Instrumento – Execução por Título Extrajudicial – Decisão que determinou a realização de leilão eletrônico do imóvel penhorado – Pretensão do executado visando à suspensão desta medida em razão da existência de arrolamento registrado pela Receita Federal na matrícula do imóvel – Inadmissibilidade – Arrolamento que não impede a alienação do bem, servindo apenas como medida assecuratória e de publicidade, exigindo-se unicamente que o Fisco seja informado a respeito de eventual alienação, o que, ademais, já ocorreu na hipótese – Litigância de má-fé do agravante não evidenciada – Decisão mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000752181
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2163293-20.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante LUIZ
AUGUSTO FALANCHI, é agravado BANCO ABC BRASIL S.A..
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS ABRÃO (Presidente) e LAVÍNIO DONIZETTI PASCHOALÃO.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
THIAGO DE SIQUEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2163293-20.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no 2163293-20.2020.8.26.0000
Agravante: Luiz Augusto Falanchi
Agravado: Banco ABC Brasil S.A.
Comarca: São Paulo
Voto no 44.617
Agravo de Instrumento Execução por Título Extrajudicial
Decisão que determinou a realização de leilão eletrônico do
imóvel penhorado
Pretensão do executado visando à
suspensão desta medida em razão da existência de arrolamento
registrado pela Receita Federal na matrícula do imóvel

Inadmissibilidade Arrolamento que não impede a alienação
do bem, servindo apenas como medida assecuratória e de
publicidade, exigindo-se unicamente que o Fisco seja
informado a respeito de eventual alienação, o que, ademais, já
ocorreu na hipótese Litigância de má-fé do agravante não
evidenciada Decisão mantida Recurso improvido.
O presente agravo de instrumento foi interposto
contra a r. decisão (fls. 14/15 destes autos) que, em ação de execução de
título extrajudicial, ajuizada pelo agravado, homologou o laudo de
avaliação, determinando a realização de leilão eletrônico do imóvel
penhorado.
Insurge-se o agravante, sustentando que em razão
da existência de arrolamento, conforme consta no R.07 da matrícula do
imóvel penhorado, a Receita Federal, na qualidade de credora privilegiada
em relação a débitos tributários contraídos pelo agravante, foi intimada
sobre a hasta pública e ainda não apresentou manifestação nos autos.
Explica que sem a manifestação da Receita Federal para que aponte o valor
do seu crédito, não há como ser aprovado o edital do leilão, vez que “se o
crédito arrolado pela Receita Federal for superior ao valor auferido na
perícia do imóvel de matrícula 110.513 do Oficial de Registro de Imóveis
de Itanhaém, certamente o valor conseguido com o leilão será
integralmente repassado à Receita Federal, pela preferência no crédito e
nada será aproveitado em benefício do Agravado, nesta esteira mister a
informação do valor do débito junto à Receita Federal.”. Argumenta que a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2163293-20.2020.8.26.0000 -Voto no
3
realização do leilão, sem manifestação do credor privilegiado para que
apresente o valor do arrolamento que pesa sobre a matrícula do imóvel,
não trará benefício ao agravado, observadas as disposições do art. 836 do
CPC. Pede a concessão do efeito suspensivo e, ao final, a reforma da
decisão para que seja determinada a intimação da Receita Federal, credor
privilegiado, para que tome ciência da pretensão do Agravado, ocasião em
que deverá informar o valor do débito do arrolamento que pesa sobre o
imóvel.
Recurso tempestivo, processado e recebido com a
concessão do efeito suspensivo. Houve apresentação de contraminuta pela
parte contrária com pedido de condenação da agravante às penas por
litigância de má-fé em razão da interposição de recurso procrastinatório
com intuito de evitar a venda de sua casa de praia penhorada há mais de
quatro anos, ocultando que a Receita Federal já foi intimada e permaneceu
inerte.
É o relatório.
A irresignação do agravante não merece ser
acolhida.
Cuida-se no caso vertente de execução por título
extrajudicial ajuizada pelo banco agravado, lastreada em contrato de
cédula de crédito, em fase de cumprimento de sentença tendo sido
penhorado imóvel em nome do agravante registrado na matrícula 110.513
do Oficial de Registro de Imóveis de Itanhaém.
A decisão recorrida homologou o laudo de
avaliação de referido imóvel, determinando a realização de leilão
eletrônico, contra a qual se insurge o agravante com o presente recurso,
sustentando, basicamente, a existência de arrolamento pela Receita
Federal, conforme consta no R.07 da matrícula do bem, que impede a
realização da alienação tendo em vista que, na qualidade de credora
privilegiada em relação a débitos tributários contraídos pelo agravante, tem
preferência no crédito, devendo, portanto, ser intimada para que tome
ciência da pretensão do agravado, ocasião em que deverá informar o valor
do débito do arrolamento que pesa sobre o imóvel, sob pena de tornar

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2163293-20.2020.8.26.0000 -Voto no
4
inócua a arrematação.
Entretanto, nos termos da Instrução Normativa
RFB No 1565, de 11de maio de 2015, a averbação do arrolamento de bens
na matrícula do imóvel não equivale à penhora, servindo apenas como
medida assecuratória e de publicidade, exigindo-se apenas que o Fisco seja
informado a respeito de eventual alienação, conforme determina o art. 8°
que estabelece:
“O sujeito passivo cientificado do arrolamento
fica obrigado a comunicar à unidade da RFB de seu domicílio tributário a
alienação, a oneração ou a transferência a qualquer título, inclusive aquela
decorrente de cisão parcial ou perda total de qualquer dos bens ou direitos
arrolados, no prazo de 5 (cinco) dias contado da ocorrência do fato, sob
pena de aplicação do disposto no caput do art. 15.”
Neste sentido, é o precedente deste ETJSP,
amparado por decisão proferida pelo STJ que também merece destaque:
“Agravo de instrumento Impugnação à penhora
Rejeição Bem imóvel gravado com arrolamento pela Receita Federal -
Medida assecuratória e de publicidade que não torna o bem indisponível
Alegada ausência de cientificação à Fazenda, por parte do Juízo - Questão
que transborda o interesse da parte recorrente Indevida defesa de terceiro
- Decisão mantida
Recurso improvido." (Agravo de Instrumento
2116740-12.2020.8.26.0000, Relatora Claudia Grieco Tabosa Pessoa, 19a
Câmara de Direito Privado, DJe 28/07/2020).
“o arrolamento fiscal não implica em qualquer
gravame ou restrição ao uso, alienação ou oneração dos bens e direitos do
contribuinte, mas apenas, por meio de registro nos órgãos competentes,
resguarda a Fazenda contra interesses de terceiros, assegurando a
satisfação de seus créditos” (REsp 689472/SE, Rel. Min. Luiz Fux, 1a
Turma, DJ 13.11.2006).
E, ainda:
“EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2163293-20.2020.8.26.0000 -Voto no
5
(...) 2. Arrolamento do bem pela Receita Federal. Fato que não impede a
sua alienação, especialmente a judicial, bastando a comunicação àquele
órgão, nos termos do art. 64, § 3o, da Lei no 9.532/1997. (...) Recurso não
provido.” (TJSP, Agravo de Instrumento 2256872-56.2019.8.26.0000, Rel.
Gilberto dos Santos, 11a Câmara de Direito Privado, DJe 09/03/2020).
De outro lado, a comunicação da penhora à
Receita Federal inclusive já ocorreu na hipótese (fls. 355/356), sem
qualquer insurgência de mencionado órgão.
Assim, não merece reparo a decisão recorrida,
devendo prosseguir a realização de leilão eletrônico do imóvel penhorado.
Não é o caso, contudo, de aplicar-se ao agravante
a pena de litigância de má-fé, conforme requerido pela agravada, a míngua
de demonstração dos requisitos necessários para sua configuração no caso
vertente.
Com efeito, a aplicação desta penalidade, nos
termos dos artigos 80 e 81 do Código de Processo Civil, pressupõe o
preenchimento de certos requisitos, conforme pronunciamento do C.
Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL CIVIL. LITIGÂNCIA DE MÁ-
FÉ. REQUISITOS PARA SUA CONFIGURAÇÃO. 1. Para a condenação
em litigância de má-fé faz-se necessário o preenchimento de três
requisitos, quais sejam: que a conduta da parte se subsuma a uma das
hipóteses taxativamente elencadas no art. 17 do CPC; que à parte tenha
oferecido oportunidade de defesa (CF, art. 5o, LV); e que da sua conduta
resulte prejuízo processual à parte adversa. 2. Recurso especial
parcialmente conhecido e, nesta parte, provido, para excluir do acórdão
recorrido a condenação por litigância de má-fé". (1a Turma
Resp
250.781/SP Rel. Min. JOSÉ DELGADO DJU 19.6.00).
Conclui-se, por isso, que a irresignação do
agravante não merece ser acolhida, mantendo-se a r. decisão recorrida.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2163293-20.2020.8.26.0000 -Voto no
6
Thiago de Siqueira
Relator